Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024426-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Gilmar Costa
Paciente: Joel Rodrigues
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Joel Rodrigues, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de novembro de 2020, por ter cometido, em tese, os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça contra a sua antiga companheira.
Entretanto, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva e que a decisão foi fundamentada unicamente em argumentos retóricos e genéricos, que não permitiriam a manutenção da constrição cautelar.
Ressalta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes criminais, razão pela qual seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Finalmente, sustenta que a prisão é desproporcional, pois em caso de condenação a pena imposta certamente permitiria a fixação de regime aberto, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do que a própria pena eventualmente aplicada.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, caso se entenda necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva (Id. 67296469).
Acostou documentos (Ids. 67296470 a 67296474).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da petição inicial e dos documentos que a acompanham, observo que o Juízo de primeira instância aparentemente motivou a necessidade da custódia preventiva na suposta periculosidade do paciente, que teria antecedentes criminais, inclusive por crime de estupro tentado praticado contra a mesma vítima, e foi preso por ameaçar a ofendida na sua própria residência, mesmo havendo medidas protetivas vigentes que lhe impediam de se aproximar da antiga companheira.
Quanto aos argumentos expostos na presente ação constitucional, é importante registrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo a impetrante jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto o peticionário busque a revogação da prisão preventiva do paciente, não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a constrição, de modo que, neste momento, não há como verificar os fundamentos efetivamente utilizados para a imposição da custódia cautelar.
Não obstante a ausência da decisão do magistrado de origem, ressalto que ao postularem a conversão da prisão em flagrante em preventiva tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público consignaram expressamente os seguintes motivos que sustentariam o decreto constritivo. Veja-se:
“...Vale constar que JOEL RODRIGUES já é investigado no Inquérito Policial no 166/2020, que apura a prática de estupro tentado (art. 213 c/c art.14 II do CP) e furto (Art. 155 do CP). Nos fatos apurados no procedimento referido o senhor JOEL RODRIGUES teria invadido a residência de LUZIANE LEITE, despido-a enquanto dormia, e tentado praticar conjunção carnal. Ela acordou com JOEL em cima dela. Ele dizia que queria "dormir" com a vítima. LUZIANE ofereceu resistência e com o barulho uma das crianças venho a acordar e chorar, fazendo com que JOEL fugisse do local, levando um celular de LUZIANE.
08. Assim sendo, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de proteção à mulher, vislumbro que seja necessária a decretação da prisão preventiva do suspeito para garantia da ordem pública (risco latente de reiteração de ações delituosas por parte do agente, que já é investigado em dois procedimentos policiais relacionados a violência doméstica contra a mesma vítima) e para a conveniência da instrução criminal (perigo que o agente cause prejuízos à produção das provas, em especial coagindo a vítima, que na última ocasião, relatou ter sido ameaçada de morte caso o agente fosse preso), consoante as disposições do art. 312 do CPP...” (Representação da autoridade policial, Id. 67296471, p. 3, destaquei).
“...Outrossim, os elementos apontados pela autoridade policial demonstram a imprescindibilidade da decretação da prisão cautelar (periculum libertatis), por conveniência da instrução criminal, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, haja vista a reiteração específica em crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher:
1) Medidas Protetivas – Autos no 1000833-83.2020.811.0077;
2) Medidas Protetivas – Autos no 1000832-98.2020.811.0077;
3) Medidas Protetivas – Autos no 0000164-81.2019.811.0077 – Código 66908;
4) Medidas Protetivas – Autos no 0001338-62.2018.811.0077 – Código 65758;
5) Medidas Protetivas – Autos no 0001468-52.2018.811.0077 – Código 65966.
Ademais, a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível e independe da pena cominada, do delito praticado e das condições pessoais do sujeito ativo, de modo que estas características restaram ainda mais corroboradas pela Lei no 12.403/2011, desde que presentes os requisitos que autorizam a sua decretação, principalmente para garantir a vida e a integridade física da vítima e para viabilizar o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência. (manifestação do Ministério Público, Id. 67296473, p. 3).
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, já que as razões invocadas pelo Ministério Público e pelo Delegado de Polícia perecem suficientes para permitir o decreto constritivo, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Ademais, conforme já reconhecido por este Tribunal de Justiça, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, devendo encaminhar cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Decorrido o prazo sem que as informações sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista